Tribunal: TJDFT
Processo: 0003202-63.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0003202-63.2017.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO HONDA S/A. D E S P A C H O Diante do decurso de tempo desde a interposição do recurso e nos termos do artigo 99, §2o, do CPC/2015, intime-se a apelante a comprovar, no prazo de 5 dias, o alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea a amparar a impossibilidade de pagamento do preparo recursal, sob pena de indeferimento do pedido, ou a recolher, no mesmo prazo, as custas processuais devidas, sob pena de não conhecimento. Brasília-DF, 24 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora